Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. TRÁFICO. NEGATIVA. APURAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. A fundamentação sucinta não significa a ausência dela, bastando, para que se respeite o princípio da motivação das decisões judiciais, que se exponha as razões de convencimento de forma coerente.
5. Embargos de declaração rejeitados.